Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
22/07/2022
Número: 0600011-58.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 12/01/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, do Partido Comunista Brasileiro - PCB
(Diretório Estadual), relativa ao exercício financeiro de 2017, julgadas não prestadas nos autos de
Prestação de Contas 0600644-11.2018.6.16.0000, nos termos do Acórdão nº 54.109, com trânsito
em julgado em 10/09/2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
CELSO BANZATTO MONTEIRO (REQUERENTE)
NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
EDER FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)
NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
611
21/07/2022 17:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.911
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL

0600011-58.2022.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :

REQUERENTE:
PARTIDO
COMUNISTA
BRASILEIRO
- OAB/PR54176
ADVOGADO: NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
- OAB/PR0042192
ADVOGADO: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
REQUERENTE:
CELSO
BANZATTO
MONTEIRO
- OAB/PR54176
ADVOGADO: NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
- OAB/PR0042192
ADVOGADO: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
REQUERENTE:
EDER
FERNANDO
DOS
SANTOS
- OAB/PR54176
ADVOGADO: NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
- OAB/PR0042192
ADVOGADO: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS
REQUERENTE:
MATHEUS
FERNANDES
PIMENTEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
PARTIDO
COMUNISTA
DO
BRASIL.
EXERCÍCIO 2017. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604. INEXISTÊNCIA DE
APONTAMENTO QUANTO À NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA, DE FONTES VEDADAS E DE RECURSOS PÚBLICOS.
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.
1. Inexistindo ausência de apontamentos do setor técnico quanto à
ausência de apresentação de dados ou documentos exigidos para a
prestação de contas, bem como não identificados o recebimento de
recursos públicos ou de fontes vedadas ou de irregularidades graves, é de
se deferir a regularização das contas.
2. Regularização deferida, com o levantamento da situação de
inadimplência que impedia o recebimento de recursos do Fundo Partidário.

DECISÃO
Num. 43007611 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117201264300000041979370
Número do documento: 22072117201264300000041979370

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo PARTIDO
, relativa ao exercício financeiro de 2017 (ID
COMUNISTA DO BRASIL – PC do B
42851632).
Distribuídos os autos, a Secretaria Judiciária apresentou informação no
sentido de que nos autos de Prestação de Contas nº 0600644-11.2018.6.16.0000, “o
Partido Comunista do Brasil – PCB (Diretório Estadual),que teve suas contas relativas
(ID
ao exercício de 2017 julgadas não prestadas, conforme v. Acórdão nº 54.109”
42851657).
Não obstante o evidente equívoco procedimental da agremiação,
considerando a inexistência de requisitos específicos que tenham sido descumpridos
pelo partido requerente e em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, a
prestação de contas foi recebida como Regularização da Omissão de Prestação de
(ID 42891929).
Contas Anual Partidária
Procedidas as necessárias retificações, os autos foram encaminhados ao
setor técnico, que, nos termos do art. 58, V, da Resolução TSE 23.604, prestou
informações (ID 42952033), no sentido de que os lançamentos efetuados pelo partido
conferem com a movimentação apresentada nos extratos bancários, bem como que
todos os doadores foram devidamente identificados, inexistindo indícios de recebimento
de recursos públicos, de recursos de origem não identificada ou provenientes de fontes
vedadas.
Também restou registrado na informação que não obstante a regularidade
da arrecadação, houve o lançamento de despesa relativa a recolhimento ao erário de
recursos de origem não identificada, no montante de R$ 20.960,62, a qual foi paga com
cheque, em 27/06/2017, sem que haja contraparte no extrato bancário ou tenha sido
apresentada a GRU respectiva.
Ante a aparente contradição na informação e considerando o resultado das
buscas empreendidas no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos -
SADP deste Tribunal, determinei à Secretaria que desarquivasse a Prestação de
Contas nº 131-97.2015.6.16.0000 e trasladasse para estes autos GRU eventualmente
apresentada pelo Partido Comunistra Brasileiro - PCB naquele processo (ID 42962719).
Num. 43007611 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117201264300000041979370
Número do documento: 22072117201264300000041979370

Cumprida a determinação, com a juntada da GRU no importe de R$
20.960,62, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que
ofereceu parecer (ID 42968653), opinando pelo recebimento das contas prestadas
apenas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do
disposto no art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Partido Comunista do Brasil - PC do B apresentou contas relativas ao
exercício de 2017, as quais, no entanto, já haviam sido julgadas como não prestadas
nos autos de Prestação de Contas nº 0600644-11.2018.6.16.0000.
Considerando o evidente equívoco procedimental da agremiação, bem
como a apresentação de demonstrativos e documentação, o feito foi recebido como
requerimento de regularização de contas, previsto e regulamentado no art. 58 da
Resolução TSE 23.604, nos seguintes termos:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender
as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao
juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade
que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
Num. 43007611 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117201264300000041979370
Número do documento: 22072117201264300000041979370

§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento
dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis
devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o
Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando
for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das
contas que se pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de
valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e
dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Do parecer conclusivo apresentado pelo setor técnico (ID 42952033) não
foi indicada a ausência de dados ou documentos exigidos pela Resolução TSE 23.464,
entendendo-se por cumprido o requisito previsto no art. 58, §1º, III, da Resolução TSE
23.604.
Com base na documentação apresentada foi possível ao setor técnico
concluir pela regularidade da arrecadação de receitas financeiras provenientes de
doações de pessoas físicas no valor total de R$ 35.087,50 (ID 42851632, pág. 9 e 10),
pois as informações conferem com os dados do extrato bancário e os doadores estão
devidamente identificados.
Ademais, das informações constantes dos sistemas integrados da Justiça
Eleitoral, não foram identificados indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada e/ou de fonte vedada, nos termos dos arts. 12, 13 e 14 da Resolução TSE
n.º 23.604, assim como verificou-se a inexistência de registros de recebimento de
recursos públicos pelo partido requerente no exercício financeiro de 2017.
Foram apontados no parecer duas inconsistências. A primeira relativa à
declaração de recebimento de rendimentos financeiros no importe de R$ 60,36,
enquanto consta do extrato bancário da conta poupança o valor de R$ 30,18. Trata-se
de evidente erro material, com aparente duplicação do valor auferido quando da
elaboração dos demonstrativos, o que não pode ser considerado como irregularidade.
Ademais, foi observado que não obstante não tenha sido detectado o
recebimento de nenhum recurso de origem não identificada, a agremiação partidária
registrou na prestação de contas recolhimento ao erário no valor de R$ 20.960,62
referente a recursos de origem não identificada, pago com o cheque nº 850215 no valor
correspondente, sem informações de contraparte.
A aparente contradição, entretanto, foi sanada com a juntada do documento
constante do ID 42965966, do qual se infere que o pagamento se referiu à decisão
proferida nos autos de Prestação de Contas nº 131-97.2015.6.16.0000, por meio da
qual esta Corte desaprovou as contas do Partido Comunista Brasileiro relativas ao
Num. 43007611 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117201264300000041979370
Número do documento: 22072117201264300000041979370

exercício de 2014, determinando o recolhimento de valores em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada.
Foi comprovado naqueles autos o recolhimento do valor de R$ 20.960,62
(vinte mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), por meio da GRU
paga em 27/06/2017, com o cheque nº 850215, o que corresponde à informação
levantada pelo setor técnico nestes autos e corrobora a fidedignidade das informações
prestadas pelo partido.
Em conclusão, considerando o cumprimento dos requisitos legais e não se
verificando o recebimento de recursos irregulares ou públicos, a presente regularização
deve ser deferida, sem a determinação de devolução de valores ou a imposição de
penalidades.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE
das contas do
REGULARIZAÇÃO
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO

referentes ao exercício de 2017,
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B
levantando a situação de inadimplência que impedia o recebimento de recursos do
Fundo Partidário.
Oficie-se ao Diretório Nacional do Partido Comunista do Brasil - PC do B,
comunicando-lhe acerca desta decisão.
Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes
necessários ao fiel cumprimento deste acórdão.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600011-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO
Num. 43007611 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117201264300000041979370
Número do documento: 22072117201264300000041979370

FERREIRA - REQUERENTES: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, CELSO BANZATTO
MONTEIRO, EDER FERNANDO DOS SANTOS - Advogados do(a) REQUERENTE: NATALIA DA
ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR54176, RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS -
PR0042192 - REQUERENTE: MATHEUS FERNANDES PIMENTEL

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022

Num. 43007611 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 17:20:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117201264300000041979370
Número do documento: 22072117201264300000041979370